Tribunal: TJBA
Processo: 8054073-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054073-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: ADÉLIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM.
MEDIDA RAZOÁVEL.
ASTREINTES.
VALOR ARBITRADO OBSERVANDO A PROPORCIONALIDADE. IMPOSIÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento
manejado

pelo Itaú Unibanco Holding S.A.,

contra a decisão
proferida
na
Ação de Busca e Apreensão
nº 8010662-63.2024.8.05.0022
,
movida em desfavor de Adélio Francisco de Oliveira,
cujo teor concedeu a liminar postulada e
determinou
a manutenção d
o automóvel apreendido
na
Comarca de Barreira, até o escoamento do prazo para purgação da mora,
sob pena de multa
diária no valor de
R$
500,00 (quinhentos reais)
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a determinação judicial de manter o veículo apreendido na Comarca de origem;
e
estabelecer se é razoável e proporcional a fixação da multa cominatória diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
, sem limitação máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 3º,
§2º,
do Decreto-
l
ei nº 911/69 autoriza a restituição do bem ao devedor fiduciante, desde que pague a integralidade da dívida no prazo de
05 (
cinco
)
dias, após
a efetivação
da liminar, o que
justifica a determinação imposta pelo Julgador
a quo
.

4.
A permanência temporária do veículo na Comarca não acarreta prejuízo ao
Agravante
e assegura o exercício do direito do
Agravado
à purgação da mora.

5.
A multa diária, fixada
no importe
de R$ 500,00
(quinhentos reais)
,
afigura-se proporcional,
sendo imperioso
, todavia,
fixar um teto
, o qual arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º 8054073-91.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante

I
TAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
,
sendo Agravad
o

A
DÉLIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso
.